Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA NO LOCAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. MAJORANTES CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria em relação ao apelante, que, em conluio com outros indivíduos não identificados, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram as bicicletas de duas vítimas, em sequência, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe
2. Nos crimes patrimoniais a palavra das vítimas tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. As vítimas reconheceram com segurança e presteza o apelante como um dos autores dos roubos, e tais reconhecimentos foram corroborados por outras provas independentes, tais como imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais que comprovam que as bicicletas roubadas estavam justamente na casa onde o apelante se encontrava.
3. A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal na delegacia não desqualifica o reconhecimento, com absoluta certeza, tanto mais quando confirmado em juízo e corroborado pelo robusto acervo probatório.
4. É desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante de emprego de arma de fogo, bastando que a sua efetiva utilização tenha sido comprovada pelo conjunto probatório.
5. O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que, nos termos do art. 30 do Código Penal, comunica-se a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.
6. Demonstrado nos autos que o acusado e outros indivíduos não identificados concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas.
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.